Tribunal: STF
Processo: Rcl 87525
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roseli Aparecida da Silveira Bazzo, nos autos do Processo nº 0007564-64.2025.8.16.0056, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no RE nº 593.068, vinculado ao Tema nº 163 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito, na qual postulou o reconhecimento da ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas relativas a horas extras, adicional de insalubridade, plantões e gratificações, por possuírem natureza eventual e não se incorporarem ao proventos de aposentadoria.



    Informa que o acórdão manteve a sentença de improcedência da ação com fundamento de que havia previsão expressa na legislação do Município de Cambé/PR de incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória, vigente até março de 2022.



    Relata que contra essa decisão interpôs recurso extraordinário que teve seu seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    No mérito, defende que a decisão reclamada não respeitou o entendimento jurisprudencial vinculante, sob o Tema nº 163 da repercussão geral, o qual dispõe não ser possível a incidência de contribuição previdenciária sobre vencimentos que não serão incorporados aos proventos de aposentadoria.



    Conclui afirmando que a tese fixada em sede de repercussão geral, de observância obrigatória pelo Tribunais pátrios, mostra-se incompatível com qualquer legislação municipal que imponha a incidência de contribuição sobre verbas de natureza temporária.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no o trâmite do Processo nº 1011704-07.2020.8.26.0482. No mérito, pede a cassação do ato reclamado a fim de que seja proferida nova decisão, em conformidade com o Tema nº 163 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    É excepcional o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem, a saber, a existência de decisão colegiada da Corte de origem a partir de uma fundamentação analítica de adequação do teor da decisão proferida no caso concreto e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto.



    No caso dos autos, observo que não houve o esgotamento das vias ordinárias. 



    De fato, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    No caso, a reclamante aponta como ato reclamado acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido nos autos do processo nº° 0002197-93.2024.8.16.0056, datada de 14 de outubro de 2025. Contudo, não restou demonstrado nos autos e tampouco foi possível verificar no sítio eletrônico do TJPR a interposição do agravo interno, recurso configurador do esgotamento da instância ordinária, o que impede o conhecimento da reclamatória tendo por paradigma na tese do Tema nº 163 da sistemática da repercussão geral.



    Ademais, ainda que superado o requisito do esgotamento de instância, melhor sorte não assiste à reclamante.



    No caso, aponta-se como ato reclamado o julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), no qual o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.



    Depreende-se do acórdão em recurso inominado que a autoridade reclamada, a partir da interpretação da Lei Municipal nº 2.092/2006, assentou que na composição dos proventos de aposentadoria e pensão seriam incorporadas as vantagens de qualquer natureza (e-doc. 5, p.2), confirmando, assim, sentença que julgara improcedente o pedido.



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença em que se consigna a conformidade da tese firmada no julgado paradigma com a presente hipótese. Vide: 



    “Verifica-se, portanto, que desde 2006 a legislação municipal possibilitava a incorporação do adicional de insalubridade e dos valores advindos de horas extraordinárias trabalhadas aos proventos da aposentadoria dos seus servidores, ao revogar o artigo 13, da Lei Municipal nº 1.528 /2001, alterado pela Lei n° 1.726/2003. 



    Assim, apesar do adicional de insalubridade e das horas extraordinárias serem verbas transitórias, há expressa previsão legal pela incorporação dessas nos proventos de aposentadoria das reclamante, conforme arts. 1º, 2º e 8º, da Lei Municipal nº 2.092/2006. 



    Nesse sentido, considerando que as verbas questionadas pelas reclamante repercutirão em benefícios futuros a elas, quando da sua aposentadoria, é devida a incidência de contribuição previdenciária sobre elas, em atenção ao caráter contributivo da previdência social, não havendo que falar, portanto, em violação ao art. 201, §11º, da CF. 



    Da mesma forma, está a legislação municipal em consonância com o Tema de Repercussão Geral nº 163 do STF, pois a incidência da contribuição previdenciária é permitida quando a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.” (e-doc 5, p.3) (grifo nosso)



    Nesses termos, não vislumbro teratologia ou mesmo usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, verifica-se que para o deslinde da controvérsia, ou seja se houve ou não erronia na aplicação do Tema 163 RG ao presente caso, é imprescindível a interpretação da legislação municipal de regência que assentou a possibilidade legal de incorporação das rubricas sobre as quais incidiu a contribuição. Ocorre que tal juízo é vedado em sede de recurso extraordinário por não comportar análise de legislação local consoante a jurisprudência do Supremo em casos semelhantes ao presente. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.(ARE 1246446 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe-290 de 10/12/2020) (grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1256745 AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria (Presidente), DJe de 26/06/2020 ). (grifei).



    Por fim, cumpre ressaltar que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da definição da natureza jurídica de parcelas, para fins de inclusão na cota da contribuição previdenciária devida pelo empregado, conforme definido no Tema 908 (RE nº 892.238-RG).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 



    Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 e c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos, bem como da prestação de informação acerca do eventual trânsito em julgado do processo original juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Considerando, ademais, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente